Tribunal: TJSP
Processo: 2022718-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais – Plano de saúde – Tratamento para Síndrome Sjögren – Fornecimento de medicamento Rituximabe (MabThera®) (Rituxan®) (Vivaxxia®) – tratamento para Síndrome Sjögren CID10: M35.0 – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a custear o tratamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais – Plano de saúde – Tratamento para Síndrome Sjögren – Fornecimento de medicamento Rituximabe (MabThera®) (Rituxan®) (Vivaxxia®) – tratamento para Síndrome Sjögren CID10: M35.0 – Insurgência – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a custear o tratamento fornecendo medicamento que não se encontra no Rol da ANS e de uso domiciliar – Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora – Impossibilidade – Indicação médica, assegurando melhor tratamento – Súmula no 102 desta E. Corte – Precedentes desta Primeira Seção de Câmaras – Necessidade de comprovação científica da eficácia do medicamento – Rituximabe comprovado para tratamento de Síndrome de Sjörgen – Decisão mantida – Agravo desprovido.